Tribunal: TJMT
Processo: 1003489-02.2024.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRESIDÊNCIA DA SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003489-02.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Exame de Saúde e/ou Aptidão Física]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[LUCILENI TANEA VIGIDO CRUZ ROCHA - CPF: 100.456.328-04 (RECORRENTE), ELISIANE MORAES PORTELA - CPF: 021.131.531-14 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (RECORRIDO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRESIDÊNCIA DA SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 281 DO STF. INVIABILIDADE DO APELO EXTREMO. MULTA APLICADA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática da Presidência da Segunda Turma Recursal que negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento nos arts. 1.030, I, "a", c/c arts. 1.021 e 1.035 do CPC, bem como na Súmula 281 do STF e nos Temas 181, 660, 797, 890, 895 e 1.146 da repercussão geral. A parte agravante alega que o caso envolveria violação a direitos fundamentais e que não haveria previsão normativa que condicionasse a interposição do recurso extraordinário ao prévio agravo interno.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de interposição de agravo interno contra decisão monocrática da instância de origem impede o conhecimento do recurso extraordinário, à luz da Súmula 281 do STF, e se é cabível a imposição de multa por interposição de recurso manifestamente improcedente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 1.021 do CPC estabelece, de forma expressa, o agravo interno como instrumento processual adequado para impugnar decisões monocráticas, sendo etapa obrigatória para o exaurimento da jurisdição ordinária.

4.

A Súmula 281 do STF consagra o entendimento de que a ausência de esgotamento das vias recursais ordinárias, inclusive quanto ao agravo interno, impede o conhecimento do recurso extraordinário.

5.

A alegação de que a controvérsia envolveria direitos fundamentais não afasta a necessidade de observância da ordem recursal prevista no CPC.

6.

A jurisprudência consolidada do STF reafirma que o recurso extraordinário interposto diretamente contra decisão singular é juridicamente inviável.

7.

Diante da manifesta improcedência do agravo interno, é cabível a aplicação da multa prevista no §4o do art. 1.021 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

1.

A interposição de recurso extraordinário diretamente contra decisão monocrática, sem o prévio esgotamento da via recursal ordinária mediante agravo interno, viola o sistema recursal e atrai a incidência da Súmula 281 do STF.

2.

A observância da ordem processual recursal não configura formalismo excessivo, mas garantia estruturante do sistema jurídico.

3.

A interposição de agravo interno manifestamente improcedente autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.021, 1.030, I, “a”, e 1.035.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1444056 ED-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, j. 14.02.2024; STF, ARE 1468349 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 21.02.2024; STF, ARE 1500077 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 16.09.2024; STF, ARE 1162490 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, j. 06.12.2019; STF, ARE 668527 AgR, Rel. Min. Ayres Britto, j. 31.10.2012; STF, ARE 1497308 AgR-ED, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 16.09.2024.

RELATÓRIO E VOTO

Eminentes pares,

Cuida-se de agravo interno interposto pela parte promovente contra decisão monocrática proferida por esta Presidência da Segunda Turma Recursal, que negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento nos arts. 1.030, inciso I, alínea “a” c/c arts. 1.021 e 1.035, todos do Código de Processo Civil, em consonância com as Súmulas 281 do Supremo Tribunal Federal, bem como com os Temas 181, 660, 797, 890, 895 e 1.146 da repercussão geral.

Inconformada com o teor da decisão, a parte agravante sustenta, em síntese, a ocorrência de equívoco no juízo de admissibilidade realizado, ao argumento de que a controvérsia envolveria suposta violação a direitos e garantias fundamentais, o que evidenciaria a repercussão geral. A partir dessa premissa, defende a inaplicabilidade da Súmula 281 do STF ao caso concreto, afirmando não existir, no ordenamento jurídico brasileiro tampouco no Regimento Interno das Turmas Recursais, previsão normativa que condicione a interposição de recurso extraordinário ao prévio manejo de agravo interno contra decisão monocrática.

Diante disso, requer o conhecimento e provimento do presente agravo interno, com o consequente juízo positivo de admissibilidade do recurso extraordinário anteriormente interposto.

A parte agravada foi devidamente intimada, no entanto, deixou transcorrer o prazo legal.

É o relatório do essencial, passo a decidir.

O agravo interno é instrumento hábil para
impugnar decisões monocráticas proferidas,
conforme disposto no art. 1.021, do
CPC
,
in verbis
:

Art. 1.021.
Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado,
observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

(grifo nosso)

In casu
,

verificados os pressupostos de admissibilidade do presente agravo interno, passa-se à análise pormenorizada dos pontos controvertidos pela parte agravante.

Ao reverso do que sustenta a parte agravante, a pretensão deduzida encontra óbice direto no art. 1.021 do Código de Processo Civil, que expressamente prevê o
agravo interno
como o meio processual adequado para impugnar decisões monocráticas, possibilitando o subsequente exame da matéria pelo órgão colegiado. Trata-se de etapa indispensável para o exaurimento da jurisdição no âmbito da instância ordinária.

Dessa forma, é o próprio sistema recursal delineado pelo CPC que estabelece, de maneira rigorosa, os meios impugnativos cabíveis e a ordem procedimental a ser observada pelas partes. Assim, somente se admite a interposição de recurso extraordinário após o
integral cumprimento das fases recursais ordinárias
, expressamente previstas no ordenamento processual brasileiro, dentre as quais se inclui, de maneira incontornável, o prévio manejo do agravo interno contra decisão singular.

Logo, tem-se que
a exigência de esgotamento das instâncias ordinárias não traduz formalismo inútil ou excessivamente rigorista
, mas consubstancia
pressuposto objetivo de admissibilidade
do recurso extraordinário, cuja observância é indispensável à própria existência jurídica do apelo extremo.

A Súmula 281 do Supremo Tribunal Federal não veicula mero rito protocolar, ela exprime a necessidade de que haja o exaurimento da
jurisdição do próprio Tribunal de origem
, inclusive mediante julgamento colegiado, antes de se permitir o acesso à instância constitucional. A ausência de agravo interno contra decisão monocrática, providência ordinária, adequada e disponível,
impede o aperfeiçoamento da relação recursal
, de modo que o recurso extraordinário interposto diretamente contra decisão singular nasce
juridicamente inviável
, por carecer de requisito essencial de formação.

Não se cuida, portanto, de obstáculo “formalista”, mas de
garantia estruturante do sistema recursal
, destinada a preservar a competência do Supremo Tribunal Federal e evitar sua indevida atuação como instância revisora de decisões não submetidas ao crivo colegiado. A superação do enunciado sumular, como pretende a parte agravante,
somente é admitida em hipóteses excepcionais
, o que não se verifica nos autos, sobretudo porque o juízo de admissibilidade não comporta incursões no mérito ou reexame das alegações de suposta violação a direitos fundamentais. Assim,
a ausência de prévio agravo interno obsta, de maneira incontornável, o conhecimento do apelo extremo
, impondo a manutenção da decisão agravada.

A título de reforço, citam-se precedentes que consolidam o entendimento da Suprema Corte quanto à correta aplicação do verbete sumular no 281/STF nas hipóteses em que não há exaurimento das instâncias ordinárias.

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APRESENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. SÚMULA 281/STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não se esgota a instância de origem caso o recurso extraordinário seja interposto após a prolação de decisão monocrática em Tribunal. Súmula 281/STF. 2. Agravo regimental desprovido.

(ARE 1444056 ED-AgR, Relator(a): EDSON FACHIN (Vice-Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 14-02-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 26-03-2024

PUBLIC 01-04-2024)

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Recurso extraordinário interposto contra decisão monocrática do Relator do recurso no Tribunal de origem. Súmula 281/STF. 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto decisão monocrática do Relator do recurso no Tribunal de origem. 2. Não foram exauridas as vias recursais nas instâncias ordinárias. A parte recorrente deixou de interpor recurso para o órgão colegiado do Tribunal de origem. Incide, portanto, a Súmula 281/STF. Precedente. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(ARE 1468349 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 21-02-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 05-03-2024

PUBLIC 06-03-2024)

Ementa: Direito civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Ação rescisória. Reconhecimento de união estável post mortem. Incidência da Súmula 281/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que julgou extinto o processo. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Não foram exauridas as vias recursais nas instâncias ordinárias. A parte recorrente deixou de interpor recurso para o órgão colegiado do Tribunal de origem. Incide, portanto, a Súmula 281/STF. Precedente. IV. Dispositivo 5. Agravo interno a que se nega provimento.

(ARE 1500077 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 16-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 19-09-2024

PUBLIC 20-09-2024)

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. RECURSO INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO MONOCRÁTICA. ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. SÚMULA 281/STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não se esgota a instância de origem caso o recurso extraordinário seja interposto após a prolação de decisão monocrática em Tribunal. Súmula 281/STF. 2. Agravo regimental desprovido.

(ARE 1162490 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 06-12-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-282

DIVULG 17-12-2019

PUBLIC 18-12-2019)

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (“NOS PRÓPRIOS AUTOS”, CONFORME A LEI 12.322/2010). AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS VIAS RECURSAIS NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 281/STF. É assente no Supremo Tribunal Federal a inadmissibilidade do “recurso extraordinário, quando couber, na justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada” (Súmula 281/STF). Agravo regimental desprovido.

(ARE 668527 AgR, Relator(a): AYRES BRITTO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 31-10-2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-235 DIVULG 29-11-2012 PUBLIC 30-11-2012)

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Ausência de esgotamento das vias ordinárias. Súmula 281/STF. Pretensão meramente infringente. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo regimental. 2. O recurso extraordinário com agravo foi interposto para impugnar acórdão que negou provimento ao recurso. II. Questão em discussão 3. Preenchimento dos pressupostos de embargabilidade previstos no art. 619 do CPP. III. Razão de decidir 4. Não há ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente. 5. Não foram esgotadas as vias recursais nas instâncias ordinárias. A parte recorrente deixou de interpor recurso para o órgão colegiado do Tribunal de origem. Incide, portanto, a Súmula 281/STF. Precedente. IV. Dispositivo 6. Embargos de declaração rejeitados.

(ARE 1497308 AgR-ED, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 16-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 19-09-2024

PUBLIC 20-09-2024)

Dessa forma, os argumentos deduzidos no agravo interno revelam-se insuficientes para afastar o juízo negativo de admissibilidade anteriormente proferido. Impõe-se, portanto, a preservação da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, diante da ausência de pressuposto específico e indispensável à sua formação válida.

Com efeito, considerando tudo o que fora detalhadamente exposto, não há outro caminho senão o de negar provimento ao presente agravo interno.

Ante o exposto, presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de agravo interno, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
com fundamento nas
Súmulas 281 do Supremo Tribunal Federal
, bem como à luz do art. 1.021, do CPC.

Neste momento,
aplico
a multa prevista no §4°, art. 1.021, do CPC, que fixo em
dois por cento
sobre o valor atualizado da causa, pelo aviamento de recurso manifestamente improcedente,
contribuindo apenas para o atraso do feito.

É como voto.

Preclusa a via recursal, retornem os autos à origem.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Presidente da Segunda Turma Recursal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025